Tribunal: TJES
Processo: 5006146-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006146-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA NADIR DE SOUZA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006146-57.2025.8.08.0014

Recorrente: ROSANGELA NADIR DE SOUZA

Recorrida: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO INICIAL. DEMORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PADRÃO TÉCNICO INADEQUADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

2. A autora alega que a autarquia municipal de saneamento (SANEAR) atrasou injustificadamente a ligação de água em seu imóvel por vários meses, configurando falha na prestação de serviço essencial.

3. A Concessionária requerida contesta afirmando que a demora ocorreu devido à inadequação técnica do padrão de ligação instalado pela própria usuária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se:
a)
houve falha na prestação de serviço público pela autarquia ré em virtude da demora na ligação de água;
b)
o atraso na prestação do serviço decorreu de culpa exclusiva da consumidora ao não observar normas técnicas;
c)
a conduta da ré gerou danos morais passíveis de compensação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil das autarquias prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo, todavia, excluída na hipótese de culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal.

6. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a autarquia realizou vistorias, mas a ligação foi obstada pela ausência de infraestrutura técnica adequada (padrão de ligação) por parte da requerente, o que caracteriza exercício regular de direito da administração ao exigir o cumprimento de normas técnicas de segurança.

7. Ademais, restou comprovado que a autora não residia no imóvel no período da solicitação, o que afasta o caráter de urgência vital do serviço e caracteriza o fato como mero dissabor, insuficiente para violar direitos da personalidade ou gerar abalo psíquico indenizável.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

10.
TESE:
A demora na ligação de serviço de água decorrente da inadequação técnica do padrão de entrada, de responsabilidade do consumidor, configura culpa exclusiva da vítima, excluindo o dever de indenizar da autarquia prestadora.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)